Tribunal: TJMT
Processo: 1005474-08.2021.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005474-08.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANIA BEATRIZ SALES CASTRO ESCALONA GIUGNI - CPF: 267.515.341-91 (APELANTE), VINICIOS MATOS PEREIRA - CPF: 987.784.201-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE APARENTE - ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É admitida a revisão das
taxas
de
juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança
abusiva
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (Recurso Repetitivo REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Não se mostra possível a rejeição liminar do pedido, porquanto a matéria demanda instrução probatória e o cotejo das teses de ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1005474-08.2021.8.11.0004

Apelante
: Vania Beatriz Sales Castro Escalona Giugni

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

1ª Vara Cível de Barra do Garças

RELATÓRIO

Apelação de
Vania Beatriz Sales Castro Escalona Giugni.

Ação
: Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Pedido de Suspensão de Descontos, movida em desfavor de
Banco Itaú Consignado S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e deixou de condenar em custas e honorários em razão da ausência de formação da angularização processual.

Apelação
(Id.
99642469)
: Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária, ao argumento de que não tem condições de arcar com as custas processuais.

Sustenta que é caso de reformar a sentença, para afastar a capitalização de juros, porquanto entende que a cobrança é inconstitucional, bem assim defende que não restou expressamente pactuada.

Alega que o contrato não observou a margem consignável permitida.

Afirma que o banco deixou de informar à autora os encargos do contrato, bem como aduz pela abusividade da cobrança, que estaria acima da taxa média de mercado.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja desconstituída a sentença e determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 99642482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1005474-08.2021.8.11.0004

Apelante
: Vania Beatriz Sales Castro Escalona Giugni

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

1ª Vara Cível de Barra do Garças

VOTO

Apelação de
Vania Beatriz Sales Castro Escalona Giugni
contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Pedido de Suspensão de Descontos, movida em desfavor de
Banco Itaú Consignado S.A.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Primeiramente, defere-se o benefício da assistência judiciária apenas para o processamento do presente recurso, porquanto preenchidos os requisitos.

A lide advém da Cédula de Crédito Bancário nº 624935414, com desconto em folha de pagamento, firmada entre as partes em 24.09.2020, no valor de R$ $ 5.178,79, a ser pago em 120 prestações mensais de R$ 126,00, com taxas de juros de 2,05% a.m. e 28% a.a., bem como Custo Efetivo Total (CET) de 2,3% a.m. e 31.87% a.a. (Id. 99642461).

Individualizado o contrato, passa-se a análise dos encargos pactuados.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o autor apelante alega que restou comprovada a abusividade na cobrança, ao argumento de que a taxa de juros era superior à média de mercado.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382 do STJ, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito se acha superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

No caso, a taxa de juros pactuada de 2,05% a.m. e 28% a.a., ao que parece, revela-se abusiva, porquanto fixada em montante superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade, que é de 1,26% a.m.

Acerca da matéria, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

"(...)A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”.

Dessa forma, verifica-se que é o caso de reformar a sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento, bem assim para oportunizar a devida angularização processual, porquanto
não é caso de rejeição liminar.

Vale ressaltar que as demais matérias postas no apelo estão atreladas ao mérito da própria ação, cujo exame demanda a competente instrução probatória e o cotejo das teses de ambas as partes, de forma que a análise neste momento processual não se mostra possível, sob pena de configurar supressão de instância.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021